Tribunal: TJMT
Processo: 1010048-63.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010048-63.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS DA SILVA RODRIGUES - CPF: 482.653.061-72 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA - CNPJ: 07.674.593/0001-10 (RECORRIDO), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 01.143.922/0004-63 (RECORRIDO), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença, que julgou improcedentes os pedidos de declaração de abusividade de reajuste aplicado por sinistralidade e indenização por danos morais. Recorrente alegou aumento acima do percentual autorizado pela ANS e postulou a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a análise da abusividade do reajuste por sinistralidade em plano de saúde coletivo exige a produção de prova pericial atuarial; (ii) estabelecer se tal necessidade afasta a competência do Juizado Especial Cível, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 9.099/95 limita a competência dos Juizados Especiais Cíveis às causas de menor complexidade, sendo inadmissível o prosseguimento da demanda quando a prova exigida não puder ser produzida de forma simplificada ou concentrada.

4. A análise da legalidade do reajuste por sinistralidade em planos de saúde coletivos exige a verificação de fundamentos técnico-atuariais, cuja apuração demanda a realização de perícia especializada, incompatível com o rito célere e simplificado dos Juizados Especiais.

5. A jurisprudência do STJ e da Turma Recursal é firme no sentido de que a necessidade de prova pericial complexa configura causa de maior complexidade, afastando a competência do Juizado Especial (STJ, AgInt no RMS n. 71.970/SP, j. 13.05.2024).

6. A fixação do percentual justo de reajuste exige a análise de critérios técnicos relacionados à variação de custos e à sinistralidade, cuja apuração não pode ser feita sem auxílio pericial.

7. Verificada a complexidade do objeto da prova, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito, com base no art. 51, II, da Lei no 9.099/95 e no art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Processo extinto sem resolução de mérito, de ofício.

9. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a sentença prolatada no id. 284986962, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
os pedidos iniciais.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1) Abusividade de reajuste;

2) Reajuste acima do previsto pela ANS;

3) Nulidade das cláusulas abusivas;

4) Ocorrência de danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas pela UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Segundo consta na petição inicial, a recorrente afirma ser beneficiário do plano de saúde da Unimed, efetuando pontualmente o pagamento da mensalidade no valor de
R$ 1.299,87 (um mil duzentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos)
. Contudo, foi surpreendido com um reajuste que elevou o valor da mensalidade para
R$ 2.422,39 (dois mil, quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e nove centavos)
, o que representa um aumento de quase 100%.

Sustenta que tal reajuste é abusivo e desproporcional, uma vez que ultrapassa, em muito, o percentual máximo de 6,91% autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para o período de 2024/2025.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
s os pedidos iniciais, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora.

Como cediço, em se tratando de plano de saúde coletivo por adesão, o reajuste anual é realizado com base na livre negociação entre as partes, não seguindo os índices da ANS, devendo a operadora apenas informar o reajuste anual aplicado, nos termos do art. 8o, da Resolução Normativa n° 128/2006, da Diretoria Colegiada da ANS.

In casu, o plano de saúde da autora sofreu tão somente reajuste anual, mais comumente conhecido como “reajuste de aniversário”, cuja previsão é expressa nas normas reguladoras da Agência Nacional de Saúde (ANS), vejamos:

“2. O reajuste anual de planos coletivos é aplicado conforme as normas contratuais definidas entre a operadora de planos de saúde e a pessoa jurídica contratante (empresa, sindicato, associação) e deve ser comunicado à ANS em no máximo até 30 dias após o aumento do preço. Não é permitida a aplicação de reajustes diferenciados dentro de um mesmo contrato”.

Neste contexto, mostra-se inaplicável a Resolução Normativa no 441/2018 da ANS, que estabelece critérios para reajuste máxima dos planos individuais. (...)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
merece reparo
.

Isso porque se verifica
a necessidade de produção de prova pericial atuarial
para apuração da legalidade do reajuste aplicado com base na sinistralidade.

No presente caso, trata-se de plano de saúde coletivo, modalidade em que não há fixação prévia de percentual máximo pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), sendo exigida apenas a comunicação do índice adotado no período, conforme disciplinado pela Resolução Normativa no 128/2006 e pela Instrução Normativa no 13/2006, ambas da ANS.

Embora seja possível a análise judicial de eventuais abusividades no reajuste pactuado entre as partes, a realização de perícia contábil mostra-se imprescindível para apuração de um percentual de aumento que reflita a justa recomposição contratual, de modo a restabelecer o equilíbrio entre as obrigações.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgInt no RMS 71970/SP, em 15/05/2024, firmou entendimento no sentido de que cláusula contratual que prevê reajuste por sinistralidade não é, por si só, abusiva, incumbindo ao julgador, diante do caso concreto,
analisar a eventual abusividade do percentual aplicado com base em elementos técnicos
, o que evidencia a
complexidade da matéria e afasta a competência dos juizados especiais cíveis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FIRMADA NA ORIGEM. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPETÊNCIA AFASTADA
. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. A demanda extinta pela decisão impetrada volta-se a requerimento de declaração de
ilegalidade de reajustes de plano de saúde contratado, a devolução do montante indevidamente pago e a determinação para que a ré se abstenha de cobrar reajustes no curso do processo em valores superiores aos divulgados pela Agência Nacional de Saúde
.

2.
O Tribunal de origem negou a segurança ao argumento de que a análise da controvérsia não dependeria de cálculos simples, mas sim de exame pericial contábil ou atuarial
, a critério do Juízo, para a verificação do aumento da sinistralidade do grupo a justificar o reajuste da mensalidade do plano de saúde e cuja complexidade impediria a sua produção no âmbito dos juizados, já que todos os atos são concentrados em audiência (art. 33 da Lei n. 9.099/1995).

3. Acerca da questão, não se desconhece o entendimento desta Corte segundo o qual a suposta necessidade de produção de prova pericial, por si só, não é capaz de aferir a complexidade da causa e, consequentemente, afastar a competência do Juizado Especial.

Precedentes.
Acontece que, na hipótese dos autos, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível a majoração das mensalidades do plano de saúde em virtude da sinistralidade, a partir de estudos técnico-atuariais, para buscar a preservação da situação financeira da operadora, desde de que o reajuste não seja declarado abusivo apenas com base nos índices de majoração anuais divulgados pela ANS e nos indexadores que medem a inflação, sob pena de ferir o equilíbrio atuarial do plano
.

Precedentes.

4. No caso, o Tribunal de origem, examinando a controvérsia e o acervo fático-probatório dos autos, entendeu pela
necessidade de produção de prova pericial complexa para aferir a abusividade da cláusula de reajuste, pelo que deve ser afastada a competência do Juizado Especial
.

5. Desse modo, ausente o direito líquido e certo aferível de plano.

Agravo interno improvido.
(STJ – AgInt no RMS n. 71.970/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.) (grifei)

Nesse contexto,
apenas um especialista técnico poderá esclarecer, com segurança, a existência ou não de abusividade no reajuste por sinistralidade em planos de saúde coletivos, tendo em vista a complexidade da matéria tratada nos autos
.

Em linha semelhante, a 1a Turma Recursal do TJMT firmou os seguintes entendimentos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por Bradesco Saúde S/A contra sentença que declarou abusivo o reajuste por sinistralidade aplicado a contrato coletivo de plano de saúde, limitando-o aos índices da ANS, com condenação à devolução de R$ 12.820,73 pagos a maior entre junho de 2021 e junho de 2024. O recorrente pleiteia: (i) o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial diante da necessidade de prova pericial atuarial; (ii) o reconhecimento da legalidade dos reajustes aplicados (23,79%); e (iii) a anulação da sentença ou o afastamento da condenação de devolução de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a necessidade de produção de prova pericial atuarial para aferição da legalidade do reajuste por sinistralidade caracteriza a causa como complexa e afasta a competência do Juizado Especial; (ii) determinar se a sentença deve ser anulada e o processo extinto sem resolução de mérito, com remessa à Justiça Comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A necessidade de perícia atuarial para apuração da legalidade do reajuste por sinistralidade configura a complexidade da causa, incompatível com o rito dos Juizados Especiais
, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95 e do art. 485, IV, do CPC, conforme orientação do STJ e precedentes da Turma Recursal.

A análise da proporcionalidade dos reajustes baseados em VCMH e sinistralidade exige exame técnico dos fundamentos atuariais, inviável sem produção de prova pericial especializada
.

Verificada a complexidade da demanda, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, devendo a parte interessada propor a ação perante a Justiça Comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A necessidade de prova pericial atuarial para aferição da legalidade do reajuste por sinistralidade em plano de saúde coletivo caracteriza a causa como complexa e afasta a competência do Juizado Especial
.

A complexidade da causa decorre do objeto da prova, e não do direito material discutido, conforme o Enunciado 54 do FONAJE.
(...) (TJMT – N.U 1043225-33.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025) (grifei)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por Unimed Vale do Sepotuba - Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença que declarou abusivo o reajuste de 86,04% aplicado ao contrato coletivo de plano de saúde da recorrida, tornando inexigíveis as cobranças retroativas dele decorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a beneficiária do plano de saúde coletivo possui legitimidade ativa para questionar cláusulas contratuais que a afetam; e (ii) estabelecer se a necessidade de perícia atuarial para aferir a abusividade do reajuste afasta a competência do Juizado Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A beneficiária do plano de saúde coletivo possui legitimidade ativa para discutir cláusulas contratuais que impactam diretamente sua relação jurídica com a operadora.

4.
O reajuste por sinistralidade em planos de saúde coletivos é legítimo, desde que comunicado à Agência Nacional de Saúde e embasado em critérios técnico-atuariais
.

5.
A aferição da abusividade do reajuste demanda análise pericial complexa, incompatível com o rito dos Juizados Especiais, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do FONAJE
.

6. A competência dos Juizados Especiais é restrita a causas de menor complexidade, sendo inviável a determinação de perícia atuarial para apuração de percentual justo, nos termos do artigo 51, II, da Lei 9.099/95.

7. O reconhecimento da complexidade da causa impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Processo extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:

1. A beneficiária de plano de saúde coletivo possui legitimidade ativa para questionar reajustes que impactam sua relação contratual.

2.
A necessidade de perícia atuarial para aferir a abusividade do reajuste por sinistralidade caracteriza a complexidade da causa e afasta a competência do Juizado Especial
.

3. A complexidade da causa é aferida pelo objeto da prova, e não pelo direito material discutido, conforme o Enunciado 54 do FONAJE.
(...) (TJMT – N.U 1073213-02.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025) (grifei)

A competência do Juízo é um dos pressupostos processuais que deve ser observado pelo juiz, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o julgador tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência do Juízo.

A Lei no 9.099/95 é cristalina ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Conforme o inciso II do artigo 51, da Lei no 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;

Assim, sendo incontestável, neste caso concreto, a necessidade de prova pericial, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, pela incompetência.

Pelas razões expostas, declaro,
de ofício
, a incompetência do Juizado Especial Cível, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei no 9.099/95,
restando prejudicado o recurso interposto pela reclamada
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025